Tribunal: STF
Processo: HC 234389
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ARTS. 251, § 3º (ESTELIONATO PRATICADO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR), 320 (VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO), DO CPM. CRIME PRATICADO POR CIVIL CONTRA O PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 142 DA CRFB C/C O ART. 9º, INC. III, AL. “A”, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus Criminal n° 7000559-39.2023.7.00.0000/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes, civis, foram denunciados pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 251, § 3º (estelionato praticado em detrimento da administração militar), e 320 (violação do dever funcional com o fim de lucro), todos do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, no contexto relativo a esquema fraudulento perpetrado no Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (Centran), com sede no Instituto Militar de Engenharia (IME).



    3. O juiz-auditor da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu a inicial acusatória.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a citada impetração no Superior Tribunal Militar.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os pacientes. Alega que as condutas praticadas por civil, em tempo de paz, tem caráter excepcional. Destaca que a Justiça castrense se destina a resguardar os princípios da hierarquia e disciplina, os quais não alcançam acusados civis.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da processo-crime, até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, busca o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar, determinando-se o trancamento do processo.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Ao assentar a competência da Justiça castrense para julgar os pacientes, o Superior Tribunal Militar assentou:



    “Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 



    Propriamente no tocante ao mérito, destaca-se que a partir da análise do parágrafo único do art. 124 da Carta Maior, concluímos que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária a definição acerca dos crimes militares e, também, sobre a Organização, a Competência e o Funcionamento da JMU. Em atendimento ao comando Constitucional, o CPM tipifica os crimes militares e a Lei 8.457/92 (LOJM) dispõe sobre a JMU. De valia ressaltar que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, inaugurou-se nova figura, a dos crimes militares por extensão ou extravagantes. 



    De acordo com a denúncia, os Pacientes, em tese, agindo em comunhão de desígnios, providenciaram a criação e a utilização de várias empresas de fachada em esquema de fraude perpetrada no CENTRAN (Centro de Excelência em Engenharia de Transportes), mediante prévio ajuste com militares, com a finalidade de participarem de certames licitatórios no âmbito de Fundações. 



    O IPM foi instaurado em março de 2011 pela Chefia do Departamento de Engenharia e Construção, com a finalidade de apurar a gestão dos recursos públicos, no período de 2005 a 2010, exercida pelo CENTRAN. 



    Portanto, é clarividente que os fatos submetidos ao crivo de persecução penal são de competência da Justiça Militar da União, não havendo espaço para devaneios.” (e-doc. 2, p. 4, grifos acrescidos).



    8. A Constituição da República é categórica ao definir a competência da Justiça Militar da União:



    “Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.



    Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.”



    9. Pelo que se depreende da norma, a competência da Justiça Militar da União foi estabelecida exclusivamente em razão da matéria — crimes militares, cuja definição o constituinte originário atribuiu ao legislador infraconstitucional. Por essa razão, a competência da JMU é classificada pela maioria da doutrina como ratione materiae, havendo quem entenda, ainda, ter sido utilizado o critério ratione legis, na medida em que os crimes militares são aqueles definidos em lei. 



    10. Como se nota, diversamente da competência da Justiça Militar dos Estados, prevista no art. 125, § 4º, CRFB1, a que cumpre julgar apenas os militares dos Estados, pouco importa a condição do acusado (militar ou civil).



    11. Nesse sentido, o art. 9° do Código Penal Militar explicita as hipóteses configuradoras dos crimes militares em tempo de paz. Constam do inc. III do citado dispositivo os crimes militares cometidos por civil, dentre os quais encontram-se aqueles praticados em detrimento do patrimônio sob a administração militar, previstos na al. “a”. Vejamos: 



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar.” (grifos nossos).



    12. Entendo, portanto, inexistir ilegalidade a ser reconhecida. No caso em análise, os pacientes foram denunciados por participarem de esquema fraudulento perpetrado no Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (Centran), com sede no Instituto Militar de Engenharia (IME), que, por sua vez, é vinculado ao Exército, com prejuízo milionário à Administração castrense. Confira-se, em síntese, as condutas imputadas aos pacientes na inicial acusatória:



    “(...) 4) O TERCEIRO e QUARTO denunciados - MARCELO CAVALHEIRO e EDSON LOUSA FILHO, empresários, com as condutas supradescritas, perpetradas no período de setembro de 2005 a dezembro de 2010, eis que, em comunhão de tarefas e unidade de desígnios com os demais denunciados, providenciaram a criação e utilização das mencionadas 14 empresas de fachada no esquema fraudulento perpetrado no CENTRAN, mediante prévio ajuste com o Cel DIAS e o Major WASHINGTON e aceitação dos secretários das Fundações, com a finalidade de participarem dos aludidos certames licitatórios e das falsas subcontratações realizadas pelas referidas Fundações, assim como coordenaram as atividades das pessoas que figuraram como sócias das aludidas empresas, apresentaram propostas de preço e emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, caracterizando a inexecução de serviços, com o intuito de obtenção de vantagem ilícita para si e para outrem, notadamente os mencionados codenunciados, vindo a enganarem a Administração Castrense, que, induzida em erro, realizou os pagamentos indevidos às fundações de apoio, sendo certo que as empresas de fachada receberam de tais entidades, pelo menos, R$ 10.217.894,70, tudo em detrimento do patrimônio sob administração castrense, pelo que incorreram nos seguintes crimes: Art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de lucro), por 33 vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do CPM; e, na forma do artigo 79, no artigo 251 I caput l do CPM (estelionato), respectivamente por 158 vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do referido Diploma Repressivo Castrense; 



    5) O DÉCIMO e DÉCIMO PRIMEIRO denunciados- CLÁUDIO MARCELO DA SILVA e MÔNICA FERREIRA MARQUES, empresários, com as condutas supradescritas, perpetradas no período de setembro de 2005 a dezembro de 2010, eis que, em comunhão de tarefas e unidade de desígnios com os demais denunciados (Cel DIAS, Major WASHINGTON, Cel MENEZES, Maj SÉRGIO, Cel R1 AIEX, Cel R1 GUELFI e GILBERTO LIMA DE FREITAS, EDSON LOUSA FILHO e MARCELO CAVALHEIRO), na utilização das empresas de fachada, das quais eram sócios, no esquema fraudulento perpetrado no CENTRAN , com a finalidade de participarem dos aludidos certames licitatórios e das falsas subcontratações realizadas pelas referidas Fundações, praticando atos tais como apresentação de propostas de preço, pedidos de pagamento e emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, caracterizando a inexecução de serviços, com o intuito de obtenção de vantagem ilícita para si e para outrem, vindo a enganarem a Administração Castrense, que, induzida em erro, realizou os pagamentos indevidos às fundações de apoio, sendo certo que as empresas de fachada receberam de tais entidades. pelo menos. R$ 10.217 894~70 (dez milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro, setena centavos), tudo em detrimento do patrimônio sob administração castrense, pelo que incorreram nos seguintes crimes: Art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de lucro), respectivamente por 09 e 17 vezes (10° e 11° denunciados), em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do CPM; e, na forma do artigo 79, no artigo 251 I caputl do CPM (estelionato), respectivamente por 46 e 95 vezes 433(10° e 11° denunciados), em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do referido Diploma Repressivo Castrense.” (e-doc. 9, p. 5-7; grifos acrescidos).



    13. Nesse cenário, há crimes praticados por civis que atingem o patrimônio sob a administração militar, o que atrai a competência da Justiça castrense para processá-los e julgá-los. A propósito, confira-se:



    “Penal Militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de estelionato contra o patrimônio da Administração Militar. Competência da Justiça Militar. Trânsito em julgado da condenação. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. 3. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. O que impossibilita o reconhecimento da extinção da punibilidade. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (HC n° 125.865-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/02/2018, p. 14/03/2018, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Penal Militar. Competência. Estelionato previdenciário. Delito militar cometido por civil. Lesão a patrimônio sob a administração militar. Competência da Justiça Militar. Recurso interposto com o objetivo de sobrestamento do feito. Agravo regimental não provido. 1. Não há a necessidade de sobrestamento do feito, uma vez que a decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência contemporânea da Corte Suprema no sentido da competência da Justiça especializada em hipóteses análogas à dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE n° 874.721-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CPM. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO (ART. 9º, III, “A”, DO CPM). PRECEDENTES. 1. À luz do princípio da legalidade, é militar o crime definido na Parte Especial do CPM, praticado, ainda que por civil, contra bens colocados sob a administração militar (art. 124 da CF c/c art. 9º, III, “a”, do CPM). Não se pode deixar de acentuar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal vem trilhando o entendimento de que a submissão do civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 2. A conduta do paciente de apropriar pecúnia havida por erro (CPM, art. 249), amolda-se, em tese, à regra prevista no art. 9º, III, “a”, do CPM, na medida em que a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar, valores esses compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que, à luz do art. 142 da Constituição da República, constituem a base institucional das Forças Armadas. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 124.858/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/08/2015, p. 31/08/2015; grifos nossos).



    “1. Crime militar praticado por civil. 2. Competência para processo e julgamento. 3. Art. 9o, III, "a", do Código Penal Militar. 4. Receptação culposa: art. 255 do Código Penal Militar. 5. Competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crime contra o patrimônio sob administração militar praticado por civil. 6. Ordem indeferida.”



    (HC n° 86.430/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29-11-2005, p. 16/12/2005; grifos nossos).



    14. Em confirmação à jurisprudência prevalecente, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte pacificou o entendimento quanto à competência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis, no julgamento realizado de 1°/12/2023 a 11/12/2023, do RHC n° 142.608/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, acórdão ainda pendente de publicação.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.